Tribunal: TJDFT
Processo: 0026697-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DESPACHO Diante da superveniente manifestação da União, petição de ID 30341760, informando a existência de possível interesse jurídico da sociedade anônima de economia mista Furnas - Centrais Elétricas S.A., vinculada ao Ministério de Minas e Energia, retiro o processo de pauta e determino a intimação da União para manifestação. Intimem-se. Brasília, 04 de novembro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora